Tribunal: TJMT
Processo: 1012967-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012967-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCIENE ALMEIDA AMORIM - CPF: 030.402.391-47 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal.
habeas corpus
. execução penal. progressão de regime. preliminar da pgj rejeitada. excesso de prazo. inexistência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo, nos autos da execução penal, por não ter progredido a paciente ao regime semiaberto, em cumprimento de pena decorrente de 2 (duas) condenações por tráfico de drogas a pena unificada de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a progressão ao semiaberto.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) não conhecimento do HC por inadequação da via eleita; 2) excesso de prazo para progressão de regime.

III.
Razões de decidir

1.O
habeas corpus
mostra-se cabível na hipótese de alegação de excesso de prazo por omissão do Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

2.O Juízo da Execução adotou providências concretas e tempestivas, requisitando informações da unidade prisional e aguardando manifestação ministerial, circunstâncias que afastam a configuração de desídia ou ilegalidade.

3.A análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
”.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada
, com nota recomendatória ao Juízo da Execução Penal para que imprima celeridade e priorize a efetivação das diligências necessárias à análise da progressão de regime da paciente.

Tese de julgamento
:

1.

A demora na análise do pedido de progressão de regime não configura constrangimento ilegal quando justificada pela necessidade de diligências para apuração do requisito subjetivo, especialmente em razão da existência de procedimentos administrativos disciplinares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 28.908/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 2.2.2004; TJMT, HC NU 1029425-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 18.11.2024; HC NU 1001639-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 28.2.2025; HC NU 1002811-59.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025; HC NU 1008751-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 22.4.2025; TJMT, HC NU 0138811-98.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 29.9.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012967-09.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): LUCIENE ALMEIDA AMORIM

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCIENE ALMEIDA AMORIM contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042), por não a ter progredido ao regime semiaberto em cumprimento de pena decorrente de 2 (duas) condenações por tráfico de drogas, unificadas em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O impetrante sustenta que a paciente alcançou o requisito objetivo [em 9.3.2025] sem ter sido analisada a progressão ao regime semiaberto, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo [impetração em 23.4.2025].

Requer a concessão da ordem para que a paciente seja progredida ao regime semiaberto (ID 282350386), com documentos (ID 282350387/ID 282350388).

O Pedido liminar foi indeferido (ID 282851871).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 284723388).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento ou, no mérito, pela denegação em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PROCESSO EXECUTIVO DE PENA - IMPETRAÇÃO BUSCANDO A PROGRESSÃO DE REGIME - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NO MÉRITO, RECOMENDA-SE A DENEGAÇÃO DA ORDEM - MATÉRIAS A SEREM EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUE REQUISITOU INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR A ANÁLISE QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO - NOTÍCIA DE SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO, E SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 286790889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob argumento de ser
“totalmente inadequada a discussão da matéria alegada na presente impetração, porquanto o revolvimento fático-processual caracterizaria supressão de instância”
(ID 286792889).

Vejamos.

A presente impetração

foi manejada contra ato omissivo do Juízo da Execução sob alegação de excesso de prazo para a progressão de regime (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042).

Este e. Tribunal tem admitido o processamento de
habeas corpus
quando recair sobre ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal (TJMT, HC NU 1029425-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 18.11.2024; HC NU 1001639-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.2.2025; HC NU 1002811-59.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025).

Logo, admite-se o processamento desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.4.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Os autos aportaram conclusos a este gabinete para análise quanto ao incidente processual afeto ao direito da progressão de regime. Pois bem.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta a proximidade para o para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. Não obstante, o feito pende de parecer ministerial.

Assim, aguarde-se a vinda do respectivo parecer; após, conclusos para análise. Por ora, deixo de conceder a progressão de regime.

Proceda-se a baixa do incidente processual afeto à progressão de regime [...]”.
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042)

Em 30.4.2025, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Execução Penal] afirmou que
“o atestado ao mov. 175.1 indica a existência de dois PAD’s em desfavor da penitente: nº 022/2023 (já encerrado) e nº 012/2024”
, motivo pelo qual requereu a
“expedição de ofício à SAAP para pedir cópia do PAD nº 022/2023”
(SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042).

Em 5.5.2025, o Juízo singular determinou a requisição dos procedimentos administrativos disciplinares e postergou a análise da progressão ao regime semiaberto nos seguintes termos:

“[...] O representante ministerial noticia suposta prática de falta grave por parte da apenada, que deu origem aos PAD’s n.º 022/2023 e 012/2024.

Em face disso, opina pela requisição de informações quanto à existência de PAD distribuído em nome do penitente para fins de análise acurada acerca do mérito subjetivo. [...]

No tocante ao requisito objetivo, o cálculo de pena elaborado pelo SEEU indica o dia 09.03.2025 para implemento do benefício em tela. [...]

Nessa toada, é evidente que a eventual prática de falta grave no curso da execução penal poderá macular o implemento do critério comportamental.

Desse modo, com a finalidade de subsidiar a escorreita análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, requisite-se informações à Unidade Prisional acerca da eventual prática de falta grave, bem como, cópia integral dos PAD’s que tramitam em desfavor da apenada.

Com o aporte da resposta, ao Ministério Público e, conclusos [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042)

Em 6.5.2025, o analista judiciário [Pablo Ricardo Santana Daher] cumpriu a determinação judicial requisitando informações para a unidade prisional [Penitenciaria Feminina Ana Maria do Couto May] acerca do julgamento do PAD -
“Ata do Conselho Disciplinar”
- no prazo de 5 (cinco) dias (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042).

Em 14.5.2025, certificou-se o decurso de prazo sem resposta da unidade prisional acerca do procedimento administrativo disciplinar (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042).

Em 22.5.2025, o assistente penitenciário Daniel Silva de Oliveira, lotado na diretoria da Penitenciária Ana Maria Couto May, juntou cópia parcial do Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2024 (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042).

Na mesma data [22.5.2025], o Juízo da Execução Penal ordenou a juntada da integralidade dos PAD’s por entender que:

“Verifica-se dos autos que, à mov. 247.1, foi determinada a juntada de cópia integral dos PADs instaurados em nome da recuperanda - nº 022/2023 e 012/2024.

Sucede que a direção da unidade prisional apresentou apenas cópia parcial do PAD nº 012/ 2024, cujos documentos, inclusive, já se encontravam encartados aos autos (mov. 195.1).

Frisa-se, há a necessidade de juntada integral doas procedimentos instaurados em nome da recuperanda, posto que a sua apresentação parcial se mostra eficaz à análise de eventual falta grave.

Assim, ante a urgência que o caso requer, FIXO o prazo de 24 horas para a direção da unidade prisional apresente a integralidade das informações requisitadas à mov. 247.1, sob pena de responsabilidade.”
(SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042)

Em 23.5.2025, consta
“juntada de petição de julgamento de PAD
” pelo assistente penitenciário Daniel Silva de Oliveira, da Penitenciária Ana Maria Couto May (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042)
.

Em 13.6.2025, o processo executivo foi remetido ao órgão do Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042)
.

Pois bem.

A paciente alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 9.3.2025, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042).

No caso, o processo executivo está em regular tramitação e o Juízo da Execução Penal não progrediu a paciente por entender necessária a requisição de informações relativas aos processos administrativos disciplinares [PAD’s nº 022/2023 e 012/2024], distribuídos em nome de LUCIENE ALMEIDA AMORIM [paciente], para fins de análise acerca do requisito subjetivo, após prévia manifestação do Ministério Público.

A dilação para análise do pedido de progressão de regime está justificada na necessidade de diligências para a aferição dos requisitos legais [aferição de eventual prática de falta grave no curso da execução penal], razão pela qual não caracteriza desídia judicial (STJ, HC nº 28.908/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 2.2.2004; TJMT, HC NU 0138811-98.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 29.9.2016).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“
A demora na análise do pedido de progressão de regime, quando fundamentada na necessidade de diligências para a verificação dos requisitos legais, não configura constrangimento ilegal
.” (HC NU 1001639-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.2.2025)

“A demora justificada na análise do pedido de progressão não configura constrangimento ilegal, quando justificada pela necessidade de diligências à apuração do requisito subjetivo.”
(HC NU 1008751-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 22.4.2025)

Por outro lado, a análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4.9.2020; HC NU 1002811-59.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025).

Nesse quadro, não se visualiza do alegado constrangimento ilegal.

Por outro lado, ao considerar o preenchimento do requisito objetivo em 9.3.2025, afigura-se pertinente recomendar ao Juízo da Execução Penal que sejam tomadas as providências necessárias para garantir a celeridade na efetivação das diligências necessárias à apreciação da progressão de regime da paciente, sobretudo por envolver ré presa (CF, art. 5º, LXXXVIII).

Com essas considerações, impetração conhecida, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória ao Juízo da Execução Penal para que imprima celeridade e priorize a efetivação das diligências necessárias à análise da progressão de regime da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025